Tribunal: TJES
Processo: 0003457-13.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003457-13.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELITON FABIO REISEN PERINI e outros

APELADO: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – INOVAÇÃO RECURSAL – DÍVIDA CONFESSADA NA CONTESTAÇÃO – INSURGÊNCIA LIMITADA AOS JUROS DE MORA – AFASTAMENTO DA COBRANÇA EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO – PROVA ORAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE MÁCULA – EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS OU MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

1
)
Preliminar: inovação recursal.
Do cotejo entre a contestação e a apelação cível interposta, é de fácil percepção que, na primeira, os requeridos reconheceram a procedência do pedido, ao alegarem que “a correção de corretagem é devida, uma vez que houve a concretização do negócio jurídico objetivado”, questionando, por outro lado, a atualização do valor, ao prosseguirem em sua narrativa de que “a mora, caracterizada pelo pagamento que contém falha referente ao tempo, ao lugar ou à forma prevista em contrato, em realizar o pagamento da comissão não se configura por culpa dos Requeridos”.

2)
Ao arguirem a ocorrência de descumprimento contratual por parte da autora, para fins de serem desobrigados do pagamento da verba cobrada, não há dúvida de que os apelantes inovam em sede recursal, de modo que o conhecimento da matéria – por ter sido arguida apenas na seara recursal – implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser admitido por este Órgão Julgador. Preliminar acolhida.

3)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, ou seja, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

4
)
A alegada ocorrência de error in procedendo e cerceamento de defesa – pelo fato de não ter sido produzida a prova oral pretendida – constituem teses, no mínimo, incoerentes com o que foi veiculado na contestação, por terem como escopo lograr a nulificação da sentença e o consequente retorno do processo ao Juízo de 1º grau para que se comprove a aventada deficiência do serviço prestado pela imobiliária, dada a não obtenção do financiamento imobiliário conforme afirmam ter-lhes sido prometido, em que pese terem reconhecido na contestação que o negócio jurídico aperfeiçoou-se a partir do serviço de intermediação por ela realizado.

5)
Ainda que a resposta da parte seja a modificação do marco inicial dos juros de mora, é cediço que a eventual contribuição negativa da imobiliária para que não fosse obtido o financiamento imobiliário conforme esperado não produz efeito sobre a contagem dos juros moratórios que, como se sabe, possuem finalidade punitiva e compensatória pelo retardo no cumprimento da obrigação. Vale dizer: em sendo reconhecido o inadimplemento da dívida, decerto que a eventual configuração de “culpa” da imobiliária pela não obtenção do financiamento imobiliário não resulta na exclusão dos juros incidentes sobre a quantia devida, tampouco na alteração de seu marco inicial para outro mais benéfico ao devedor.

6)
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, cuja incidência sobre o valor devido não pode ser suprimida, igualmente chancelo a conclusão do douto Juízo de 1º grau de que, à falta de data para o pagamento, caberia ao credor constituir em mora os devedores, do que se desincumbiu mediante interpelação extrajudicial (CC, art. 397), o que ocorreu no dia 30/07/2015, quando por eles recebida a notificação encaminhada para fins de cobrança da comissão de corretagem devida.

7)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher a preliminar suscitada pela apelada a fim de conhecer parcialmente da apelação cível e, nessa extensão, no mérito, negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Vanessa Souza Lacerda Perini
e
Éliton Fábio Reisen Perini
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
LPS Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda.
, julgou procedente o pedido formulado a fim de condenar os requeridos ao pagamento da importância de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) à parte autora.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
a apelada não realizou o serviço de corretagem da forma que foi prometido e de maneira diligente, uma vez que o financiamento imobiliário necessário ao adimplemento do preço do imóvel não foi obtido por falha na prestação de serviços pela apelada;
(ii)
está caracterizado o error in procedendo diante do indeferimento do pedido de prova oral, pela qual pretendia comprovar o defeito na prestação de serviço pela apelada;
(iii)
seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi cerceado diante do indeferimento da produção de prova testemunhal, por ser essencial à comprovação de que os corretores da apelada assumiram verbalmente o compromisso de obterem o financiamento imobiliário;
(iv)
de boa-fé, confiaram nas informações prestadas pela apelada e por seus corretores, bem como confiaram que seriam atendidos de forma diligente e prestativa durante os processos da etapa do processo de venda do imóvel;
(v)
devem ser excluídos os juros de mora devido à culpa exclusiva da apelada, diante da verificada falha na prestação de seus serviços ou, subsidiariamente, seu termo inicial deve ser a data da citação; e
(vi)
devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, com a condenação da apelada ao pagamento da verba honorária.

Inicio pela preliminar suscitada pela apelada em sede de contrarrazões.

1. Preliminar arguida: inovação recursal

De acordo com a apelada, os apelantes inovam sua tese recursal ao arguirem questão não invocada na contestação e tampouco apreciada no Juízo de 1º grau, qual seja, o pretendido afastamento da comissão de corretagem cobrada, não obstante terem admitido se tratar de verba devida, contudo, postulado o afastamento dos juros moratórios em razão da alegada falha na prestação de serviços.

Tem razão a apelada, uma vez que, do cotejo entre a contestação (fls. 91/98) e a apelação interposta (fls. 208/221), é de fácil percepção que, na primeira, os requeridos reconheceram a
procedência do pedido
, ao alegarem que “
a correção de corretagem é devida, uma vez que houve a concretização do negócio jurídico objetivado
”, questionando, por outro lado, a atualização do valor, ao prosseguirem em sua narrativa de que “
a mora, caracterizada pelo pagamento que contém falha referente ao tempo, ao lugar ou à forma prevista em contrato, em realizar o pagamento da comissão não se configura por culpa dos Requeridos
” (fl. 96).

Em suma: os requeridos reconheceram expressamente que são devedores da quantia cobrada pela autora, porém, insurgiram-se contra a incidência de juros moratórios sobre o montante devido, sob o argumento de que houve falha na prestação de serviços por parte da imobiliária credora. A tese defensiva, inclusive, foi concentrada num único tópico, intitulado “Da Impossibilidade de Cobrança dos Juros de Mora”.

Perante esta Instância
ad quem
, os requeridos modificam sua tese defensiva ao arguirem, além do aventado
error in procedendo
e cerceamento de seu direito de defesa, o
descumprimento contratual
por parte da apelada, não mais admitindo serem devedores da verba cobrada, tanto que postulada a reforma da sentença “
a fim de que a comissão de corretagem seja excluída ou ao menos reduzida
” (fl. 217).

Logo, ao arguirem a ocorrência de descumprimento contratual por parte da autora/apelada, para fins de serem desobrigados do pagamento da verba cobrada,
não há dúvida de que os apelantes inovam em sede recursal
, de modo que o conhecimento da matéria – por ter sido arguida apenas na seara recursal – implicaria em indevida
supressão de instância
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado.

Nesse sentido os seguintes precedentes deste Órgão Fracionário:

“(...) 1) Preliminar arguida de ofício: Em trecho algum da extensa contestação o apelante se insurgiu em relação a tal ponto, somente o fazendo perante esta instância recursal,
o que inviabilizou sua apreciação no Juízo de 1º grau e a respectiva manifestação da parte autora; por corolário, o conhecimento dessas matérias – arguidas tão somente na seara recursal – implicaria em indevida supressão de instância
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado. Preliminar acolhida (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000375-45.2020.8.08.0052, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 05/06/2023 - PJe)

“(...) 1 – Na fase recursal devem ser consideradas apenas a matéria de fato discutida no juízo de origem,
não sendo possível a análise de questões não debatidas nessa instância sob pena de inovação recursal e supressão de instância
(...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5002816-02.2022.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 02/06/2023 – PJe)

Com tais considerações,
acolho a preliminar
arguida pela apelada em suas contrarrazões a fim de
não conhe
cer
da apelação
em relação ao alegado descumprimento contratual por parte da autora/apelada, para fins de reforma da sentença e consequente exclusão da cobrança ou minoração do valor cobrado, diante da ocorrência de
inovação recursal
.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Diante do acolhimento da preliminar suscitada pelos apelados, cumpre-nos analisar o alegado
error in procedendo
por ter a lide sido
julgada
antecipadament
e
, sem a produção da produção oral, bem como o aventado
cerceamento de defesa
daí decorrente e, em relação ao mérito recursal propriamente dito, a pretendida
exclusão da incidência de juros moratórios
sobre a quantia devida ou, subsidiariamente, a modificação de seu termo inicial.

O primeiro fundamento que adoto para rechaçar a tese recursal é o de que não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, à medida que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código
...”.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Se não bastasse, a alegada ocorrência de
e
rror in procedendo
e

cerceamento de defesa – pelo fato de não ter sido produzida a prova oral pretendida – constituem teses, no mínimo, incoerentes com o que foi veiculado na contestação, por terem como escopo lograr a nulificação da sentença e o consequente retorno do processo ao Juízo de 1º grau para que se comprove a aventada deficiência do serviço prestado pela imobiliária, diante da não obtenção do financiamento imobiliário conforme afirmam ter-lhes sido prometido, em que pese terem reconhecido na contestação que o negócio jurídico aperfeiçoou-se a partir do serviço de intermediação por ela realizado.

Indaga-se: qual o propósito de ser reaberta a instrução probatória, com a consequente colheita de depoimentos, a fim de que eventualmente seja reconhecida a falha na prestação de um serviço que, em última análise, foi concretizado e o débito pelo valor foi confessado na contestação?

Ainda que a resposta da parte seja a modificação do marco inicial dos juros de mora, é cediço que a eventual contribuição negativa da imobiliária para que não fosse obtido o financiamento imobiliário conforme esperado não produz efeito sobre a contagem dos juros moratórios que, como se sabe, possuem finalidade punitiva e compensatória pelo retardo no cumprimento da obrigação. Vale dizer: em sendo reconhecido o inadimplemento da dívida, decerto que a eventual configuração de “culpa” da imobiliária pela não obtenção do financiamento imobiliário não resulta na exclusão dos juros incidentes sobre a quantia devida, tampouco na alteração de seu marco inicial para outro mais benéfico ao devedor.

Em tais situações, aquele que se sentiu prejudicado pela falha na prestação do serviço deve buscar a reparação dos danos alegadamente sofridos, e não simplesmente deixar de adimplir a dívida e, quando acionado judicialmente, postular que o valor devido seja cobrado em seu valor originário, sem a incidência de juros, por ter-lhe sido prestado um serviço defeituoso.

Com isso, é inegavelmente acertado o fundamento adotado pelo magistrado sentenciante de que “
não se mostra pertinente a alegação da parte ré de não incidência de juros de mora por falha na prestação dos serviços da autora, quando o ajuste firmado com o comprador expressamente lhe faculta a escolhe de instituição financeira, sem qualquer menção, seja na proposta de compra e venda (fl. 36) ou no contrato (fls. 28/34) de atuação da imobiliária quanto ao financiamento
” (fl. 175).

No mais, quanto ao marco inicial dos juros moratórios, cuja incidência sobre o valor devido não pode ser suprimida, igualmente chancelo a conclusão do douto Juízo de 1º grau de que, à falta de data para o pagamento, caberia ao credor constituir em mora os devedores, do que se desincumbiu mediante interpelação extrajudicial (CC, art. 397), o que ocorreu em 30/07/2015, quando por eles recebida a notificação encaminhada para fins de cobrança da comissão de corretagem devida (fl. 41).

Portanto, a significativa majoração do valor devido (R$ 7.200,00), diante de sua necessária atualização desde a data em que recebida a notificação extrajudicial, há de ser atribuída ao 2º apelante Éliton Perini que, ao receber a missiva, optou por encaminhar contra-notificação ao representante legal da imobiliária (fl. 42) e depois “contra resposta a contra-notificação” a fim de reclamar por ter sido “mal assessorado”, porém, reconhecendo a dívida por ter o negócio jurídico se aperfeiçoado (fl. 46), quando mais adequado seria, salvo melhor juízo, efetuar o pagamento do valor devido sem os acréscimos legais e, se lhe aprouvesse, postular pela via judicial a reparação a que entende faz jus diante da alegada falha na prestação de serviços.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, resta
prejudicada
a argumentação dos apelantes em prol da inversão dos ônus de sucumbência e, ato contínuo,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 12% para 20% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço parcialmente a apelação cível
e, nessa extensão,
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).